Tribunal: TJSP
Processo: 1036577-80.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte embargante. Acolhimento. Ajuizamento de execução de título extrajudicial com base em dívida já quitada. Repetição em dobro do indébito. Cabimento. Aplicabilidade do artigo 940 do Código Civil. Prova da má-fé. Danos morais evidenciados. Ajuizamento indevido de ação é fato muito

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte embargante. Acolhimento. Ajuizamento de execução de título extrajudicial com base em dívida já quitada. Repetição em dobro do indébito. Cabimento. Aplicabilidade do artigo 940 do Código Civil. Prova da má-fé. Danos morais evidenciados. Ajuizamento indevido de ação é fato muito grave. Sentença reformada. Recurso provido.